Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600323-47.2020.6.16.0083
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PARTIDO PROGRESSISTA - PP
Órgão julgador: RECORRENTE: PARTIDO PROGRESSISTA - PP
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
27/11/2020
Número: 0600323-47.2020.6.16.0083

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 29/10/2020
Processo referência: 0600323-47.2020.6.16.0083
Assuntos: Inelegibilidade - Desincompatibilização, Impugnação ao Registro de Candidatura,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC - 0600323-
47.2020.6.16.0083 (DRAP 0600315-70.2020.6.16.0083), que julgou improcedente a ação de
impugnação de registro de candidatura e deferiu o pedido de registro de candidatura de Sabrina
Gonçalves Da Rocha, para concorrer ao cargo de vereadora, sob o número 12344, com a seguinte
opção de nome: Sabrina Rocha. (Impugnação ao Registro de Candidatura pelo Partido Progressista
- PP de Bela Vista da Caroba/PR e pela Coligação "União, Trabalho e Desenvolvimento - UTD" de
Bela Vista da Caroba/PR em face de Sabrina Gonçalves da Rocha, sob a alegação de que a
candidata Requerente é sócia de empresa a qual mantém contrato administrativo de prestação de
serviços junto à Administração Municipal. Por tal razão, afirmaram que a Requerente não observou
a necessidade de desincompatibilização prevista no art. 1º, II, "i", Lei Complementar 64/90 e
tampouco se enquadra na exceção prevista no referido artigo,). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO PROGRESSISTA - PP (RECORRENTE)
GEOVANA TAVARES DA SILVA (ADVOGADO)
SABRINA GONCALVES DA ROCHA (RECORRIDO)
HALLYNNE FRANCYELLE SPADA RANZAN (ADVOGADO)
BETANIA COMIN MIOLA (ADVOGADO)
FERNANDO LUIZ CHIAPETTI (ADVOGADO)
PEDRO SINHORI (ADVOGADO)
SEGIO SINHORI (ADVOGADO)
RODRINEI CRISTIAN BRAUN (ADVOGADO)
EWERTON LINEU BARRETO RAMOS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
21061
166
26/11/2020 21:59 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.379

RECURSO ELEITORAL 0600323-47.2020.6.16.0083 – Bela Vista da Caroba – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: PARTIDO PROGRESSISTA - PP
- OAB/PR0074190
ADVOGADO: GEOVANA TAVARES DA SILVA
RECORRIDO: SABRINA GONCALVES DA ROCHA
- OAB/SC0036641
ADVOGADO: HALLYNNE FRANCYELLE SPADA RANZAN
- OAB/PR0099710
ADVOGADO: BETANIA COMIN MIOLA
- OAB/PR0030885
ADVOGADO: FERNANDO LUIZ CHIAPETTI
- OAB/PR57535
ADVOGADO: PEDRO SINHORI
- OAB/PR0040800
ADVOGADO: SEGIO SINHORI
- OAB/PR34640
ADVOGADO: RODRINEI CRISTIAN BRAUN
- OAB/PR0026366
ADVOGADO: EWERTON LINEU BARRETO RAMOS
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA– ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – REGISTRO DE
CANDIDATURA – INELEGIBILIDADE. ARTIGO 1º, INCISO II, ALÍNEA “I”,
DA LC 64/90. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO DE
CANDIDATURA JULGADA IMPROCEDENTE. RECURSO –
PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO ACOLHIDA – MÉRITO.
CANDIDATA SÓCIA DE EMPRESA COM CONTRATO COM O PODER
PÚBLICO. PREGÃO. PRESUNÇÃO DE CLÁUSULAS UNIFORMES. NÃO
DEMONSTRAÇÃO DE QUEBRA DA UNIFORMIDADE DAS
CLÁUSULAS. SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.
1.Não se vislumbra inovação recursal quando o recorrente apenas reforça
seus argumentos, em relação à matéria de fundo tratada durante toda a
demanda. Inexistência de surpresa e prejuízo à recorrida. Preliminar não
acolhida.
2.Candidata sócia de empresa com contrato com o Poder Público.
Contratação por pregão. Presunção de obediência às cláusulas uniformes.
Precedentes.
Num. 21061166 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 26/11/2020 21:59:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112621594445100000020416542
Número do documento: 20112621594445100000020416542

3.É ônus do impugnante afastar tal presunção, demonstrando que o
contrato não se enquadrai na exceção prevista em lei, ou seja, evidenciar
eventual quebra de uniformidade das cláusulas pactuadas.
4.Desnecessidade de desincompatibilização, nos termos do artigo 1º,
inciso II, alínea “i”, da LC nº64/90.
5.Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 25/11/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO

1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo PARTIDO PROGRESSISTA – PP
(DIRETÓRIO MUNICIPAL)em face de sentença proferida pelo Juízo Eleitoral da 83ª Zona
Eleitoral de Santo Antônio do Sudoeste/PR (ID 14968666), que julgou improcedente a Ação de
Impugnação ao Registro de Candidatura e, por consequência, deferiu o requerimento de

Registro de Candidatura de SABRINA GONÇALVES DA ROCHA, para concorrer ao
cargo de vereador nas eleições municipais de 2020.
2.Em suas razões recursais o recorrente sustentou que:
a) a recorrida é sócia-proprietária de empresa contratada para prestar serviços de obras para o
Poder Público;
b) a empresa foi contratada por licitação na modalidade de pregão;
c) a minuta de contrato publicada em edital de pregão não contempla todas as cláusulas
disciplinadoras da relação entre administração contratante e fornecedor contratado e tais
cláusulas não são necessariamente uniformes;
d) a contratada impôs sua vontade no contrato em pelo menos uma ou duas das cláusulas
pactuadas - os preços dos serviços prestados e as formas de pagamento;
e) todos os requisitos para a incidência da inelegibilidade se encontram presentes.
3.Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e
indeferir o pedido de registro de candidatura da recorrida.
4.A recorrida apresentou contrarrazões (ID 14969366) alegando, preliminarmente, a ocorrência
de inovação recursal, no ponto em que o recorrente aponta especificamente a existência de
cláusulas que não seriam uniformes, vez que tal matéria não constou na inicial de impugnação,
pugnando pelo não conhecimento do recurso.
Num. 21061166 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 26/11/2020 21:59:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112621594445100000020416542
Número do documento: 20112621594445100000020416542

5.No mérito, requereu o desprovimento do recurso, sustentando que:
a) enquadra-se na exceção contida na parte final do artigo 1º, inciso I, alínea “i”, da LC nº64/90;
b) os contratos administrativos são classificados como contratos de adesão, sendo as cláusulas
estabelecidas unilateralmente pelo Poder Público, sem qualquer possibilidade de ingerência do
contratado;
c) a conclusão do Juízo singular vai ao encontro do entendimento assentado pelo TSE, para
quem os contratos firmados com o Poder Público, originários de pregões – como é o caso –
obedecem a cláusulas uniformes, levando à aplicabilidade da ressalva da parte final do artigo
1º, inciso II, alínea i, da LC nº64/1990, não havendo necessidade da prévia
desincompatibilização;
d) as prerrogativas da Administração Pública de impor condições e cláusulas unilateralmente –
as cláusulas exorbitantes - fazem do Contrato nº075/2020 um contato de adesão, com
cláusulas uniformes, circunstância que leva à aplicabilidade da exceção prevista na parte final
do artigo 1º, inciso II, letra “i”, da LC nº64/1990.
6.Ao final, pleiteou pelo desprovimento do recurso com a consequente manutenção da
sentença que deferiu seu requerimento de registro de candidatura.
7.O Ministério Público Eleitoral de primeiro grau apresentou manifestação (ID 14969466),
pugnando pelo conhecimento e não provimento do recurso, sustentando que:
a) o recorrente deixou de juntar aos autos cópia do procedimento licitatório e do efetivo
contrato, coligindo somente elementos que demonstram a efetiva relação contratual entre o
Município e a empresa da impugnada;
b) era ônus do recorrente comprovar que o referido contrato não obedece cláusulas uniformes;
c) constata-se que o discutido contrato se trata em verdade da exceção expressa no mesmo
dispositivo legal supra, ou seja, o contrato firmado possui cláusulas uniformes, previamente
proposto, de forma e condições idênticas, o que popularmente conhecemos como contratos de
adesão.

8.A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer (ID 18839666), manifestando-se
pelo conhecimento e desprovimento do recurso, por entender que a recorrida não
exerce função ou cargo público e que as normas de inelegibilidade são de interpretação
restritiva, não cabendo a criação de novas hipóteses salvo se prevista em Lei. Ressaltou ainda
que os contratos firmados através de pregão são eminentemente padronizados e que não se
pode equiparar a situação da recorrida a nenhuma das hipóteses de inelegibilidade (ID
18839666).
9.Com a superveniência do pleito eleitoral, verifica-se que a candidata recorrida obteve 69
votos, figurando como suplente de seu partido.
É o relatório.
VOTO
1.Presentes os pressupostos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.
Num. 21061166 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 26/11/2020 21:59:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112621594445100000020416542
Número do documento: 20112621594445100000020416542

2.A candidata obteve 69 votos no pleito, figurando como suplente de seu
partido.
3.Preliminarmente, sustenta a recorrida a ocorrência de inovação recursal, no ponto em que o
recorrente aponta especificamente a existência de cláusulas no contrato que não seriam
uniformes. Alega que a impugnação original é genérica, não apontando, de forma específica,
qualquer cláusula do contrato. Requer, pois, o não conhecimento do recurso.
4.Contudo, não assiste razão à recorrida.
5.A matéria reputada como inovação evidencia-se, na verdade, em reforço argumentativo por

parte do recorrente, em relação à matéria de fundo tratada durante toda a demanda,
ou seja, evidenciar se o contrato assinado pelo Poder Público com a empresa que tem a
recorrida como sócia obedece a cláusulas uniformes.
6.Assim, não há como se alegar surpresa ou eventual prejuízo à recorrida, vez que se
defendeu em relação a esta matéria durante todo o processo, inclusive nas contrarrazões
recursais.
7.Desta forma, não é de se acolher a preliminar.
8.No mérito, extrai-se dos autos que o recurso visa a reforma da sentença, para reconhecer a
causa de inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso II, alínea “i”, da LC nº64/90 e, por
consequência, indeferir o pedido de registro de candidatura da recorrida.
9.O mencionado dispositivo legal possui a seguinte redação:
Art.1º - São inelegíveis:
(...)
i) os que, dentro de 6 (seis) meses anteriores ao pleito, hajam exercido cargo ou função de
direção, administração ou representação em pessoa jurídica ou em empresa que mantenha
contrato de execução de obras, de prestação de serviços ou de fornecimento de bens com órgão
de poder público ou sob seu controle, salvo no caso de contrato que obedeça a cláusulas
uniformes.
10.A controvérsia cinge-se no fato da recorrida ser sócia-administradora da empresa SABRINA
GONÇALVES DA ROCHA TERRAPLANAGEM LTDA, que possui contrato de prestação de
serviços em vigência com a Prefeitura de Bela Vista da Caroba (ID 14967866, pág.121-129).
Mais especificamente, cumpre analisar se o contrato possui cláusulas uniformes, nos termos da
referida norma.
11.A sentença recorrida reconheceu que o contrato firmado entre a recorrida e a administração
pública municipal possui cláusulas uniformes, razão pela qual seria desnecessária a sua
desincompatibilização.
12.Tal decisão não merece qualquer reparo.
13.Como bem reconhecido em sentença, extrai-se que o contrato foi celebrado na modalidade
de pregão e atende, a princípio, todas as disposições legais.
Num. 21061166 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 26/11/2020 21:59:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112621594445100000020416542
Número do documento: 20112621594445100000020416542

14.De plano, cumpre ressaltar que o TSE, no julgamento do AgR-Respe nº4614, fixou
entendimento que o “contrato firmado com o poder público decorrente de pregão obedece, em
.
geral, a cláusulas uniformes”
15.Isto porque tais contratos geralmente possuem cláusulas impostas pelo Poder Público,
sendo que a liberalidade do contratado se restringe ao oferecimento do menor preço.
16.Desta forma, caberia ao recorrente/impugnante afastar tal presunção, demonstrando que o
contrato não se enquadra na exceção prevista em lei, ou seja, evidenciar eventual quebra de
uniformidade das cláusulas.
17.Neste ponto, revelam-se manifestamente infundadas as alegações do recorrente de que a
“liberalidade” na oferta do preço e da forma de pagamento descaracterizariam a uniformidade
das cláusulas contratuais, vez que se trata de característica própria das licitações realizadas na
modalidade de pregão.
18.Com efeito, verifica-se que o recorrente, em que pese suas alegações, não logrou êxito em
demonstrar eventual quebra da uniformidade das cláusulas do contrato.
19.Em caso semelhante esta Corte concluiu no mesmo sentido:
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. CARGO
DE PREFEITO. ADMINISTRADOR DE PESSOA JURÍDICA QUE MANTÉM CONTRATOS COM
A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DE
PREGÃO. OBEDIÊNCIA ÀS CLÁUSULAS UNIFORMES. DESNECESSIDADE DE
DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. INELEGIBILIDADE NÃO RECONHECIDA. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 O contrato com cláusulas uniformes, firmado com o executivo, não faz incidir a necessidade da
desincompatibilização, porque não é apto a ocasionar prejuízo ou desigualdade aos demais
candidatos e ao pleito.
2.O contrato firmado com o Poder Público decorrente de pregão obedece, em geral, a cláusulas
uniformes, motivo pelo qual se aplica a ressalva da parte final do art.1º, II, i, da Lei
Complementar nº64/90, não havendo necessidade de desincompatibilização.
3.Recurso conhecido e desprovido (RE 0600194-57.2020.6.16.0078. Relator Dr. Roberto Ribas
Tavarnaro. Acórdão nº56.848. Publicado em sessão em 11.11.2020).
20.Assim sendo, conclui-se que a sentença de primeiro grau é escorreita, não merecendo
reforma nesta instância.

21.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, voto no sentido de
ao recurso eleitoral interposto pelo PARTIDO
conhecer e negar provimento
,
PROGRESSISTA – PP (DIRETÓRIO MUNICIPAL) mantendo integralmente a

sentença recorrida que deferiu o pedido de Registro de Candidatura de
SABRINA GONÇALVES DA ROCHA, para concorrer ao cargo de vereadora nas
eleições 2020 no Município de Bela Vista da Caroba/PR.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Num. 21061166 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 26/11/2020 21:59:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112621594445100000020416542
Número do documento: 20112621594445100000020416542

Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600323-47.2020.6.16.0083 - Bela Vista da Caroba - PARANÁ -
RELATOR: DR. CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: PARTIDO
PROGRESSISTA - PP - Advogado do(a) RECORRENTE: GEOVANA TAVARES DA SILVA -
PR0074190 - RECORRIDO: SABRINA GONÇALVES DA ROCHA - Advogados do(a) RECORRIDO:
HALLYNNE FRANCYELLE SPADA RANZAN - SC0036641, BETANIA COMIN MIOLA -
PR0099710, FERNANDO LUIZ CHIAPETTI - PR0030885, PEDRO SINHORI - PR57535, SEGIO
SINHORI - PR0040800, RODRINEI CRISTIAN BRAUN - PR34640, EWERTON LINEU BARRETO
RAMOS - PR0026366
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 25.11.2020.
Num. 21061166 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 26/11/2020 21:59:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112621594445100000020416542
Número do documento: 20112621594445100000020416542